Tribunal: TJSP
Processo: 2042081-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Financeiro da Habitação
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo de Instrumento - Indenização securitária - Decisão que manteve a decisão que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, ante a manifestação da CEF de risco de comprometimento do FCVS - Reapreciação da questão, nos termos do artigo 1030, inciso II, do Código de Processo Civil - Interesse jurídico da CEF, nos termos da legislação superveniente (art. 1o-A, § 1o, da Lei n. 12.409/11,

Ementa:
Agravo de Instrumento - Indenização securitária - Decisão que manteve a decisão que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, ante a manifestação da CEF de risco de comprometimento do FCVS - Reapreciação da questão, nos termos do artigo 1030, inciso II, do Código de Processo Civil - Interesse jurídico da CEF, nos termos da legislação superveniente (art. 1o-A, § 1o, da Lei n. 12.409/11, com redação dada pela Lei n. 13.000/14 - Instituição financeira que externou seu interesse no feito - Pertinência da análise da questão na esfera federal, à luz da Súmula n. 150 do C. STJ - Julgado revisto - Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042081-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
VANIA PEDROSO, SIDNEI FELIPPE NOVAS, JOSE LUIZ DE ARAÚJO,
GLAUCELENE DE CARVALHO BOTTER, EDUARDO DE MELLO, ANTONIO
FERREIRA DA ROSA, GERALDO ROSALINO VIEIRA, AUREA CHIQUITO
DE AZEVEDO, KATIA REGINA DE AZEVEDO, RONALDO DE AZEVEDO,
MARIA DE FATIMA LOPES, GABRIEL ANTONIO LOPES e JOSÉ ESPOSITO
FILHO, é agravado SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
mantiveram o Acórdão V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042081-32.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 24252jv
Agravo no: 2042081-32.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas -8a VC
Agravante: Vania Pedroso e outros
Agravado: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Juiz: Bruna Marchese e Silva
PF
Agravo de Instrumento - Indenização securitária - Decisão que manteve a decisão que
determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, ante a manifestação da CEF de risco de
comprometimento do FCVS - Reapreciação da questão, nos termos do artigo 1030, inciso II,
do Código de Processo Civil - Interesse jurídico da CEF, nos termos da legislação
superveniente (art. 1o-A, § 1o, da Lei n. 12.409/11, com redação dada pela Lei n. 13.000/14 -
Instituição financeira que externou seu interesse no feito - Pertinência da análise da questão
na esfera federal, à luz da Súmula n. 150 do C. STJ - Julgado revisto - Decisão mantida.
Trata-se de agravo de instrumento por não se
conformarem os autores com a decisão de págs. 60/62 que, nos
autos da ação de indenização securitária, determinou a
redistribuição dos autos para uma das varas da Justiça Federal.
Inconformados, os agravantes pugnam pela
atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a sua
reforma, mantendo-se os autos na Justiça Estadual.
O agravo foi julgado, por esta Câmara, negando-
se provimento ao recurso determinando a remessa do feito à
Justiça Federal, págs. 38/75
Os autores interpuseram Recurso especial, págs.
109/127, e foram apresentadas contrarrazões, págs. 428/452.
Com fulcro nos artigos 108, inciso IV, e
109, caput, do Regimento Interno deste E. Tribunal, foi
determinada a reapreciação da questão acerca dos limites do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042081-32.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ingresso da Caixa Econômica Federal nas demandas que envolvam
contratos de seguro de mútuo habitacional firmados no âmbito do
Sistema Financeiro da Habitação SFH, em que houver potencial
comprometimento do fundo de compensação de variações salariais
FCVS, nos termos do artigo 1030, inciso II, atual do Código de
Processo Civil, considerando o que restou decidido nos embargos
de declaração nos recursos especiais 1091363/SC e 1091393/SC,
da relatoria da ministra Maria Isabel Gallotti, sendo designada
relatora para acórdão a ministra Nancy Andrighi, publicados no DJe
em 14/12/2012, págs. 183/486.
É o relatório.
Insurgem-se os agravantes contra a decisão que
determinou o ingresso da CEF nos autos e a remessa à Justiça
Federal alegando, em síntese, que não foram cumpridas as
exigências legais que autorizam a intervenção da instituição
financeira nos autos, qual sejam, se tratar de contratos celebrados
de 02.12.1988 a 29.12.2009, vinculados a apólices do ramo 66 e
prova
documental
do
seu
interesse
jurídico,
mediante
demonstração do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de
exaurimento da reserva técnica do FESA.
Conforme voto proferido pelo Des. GRAVA
BRAZIL, integrante desta Câmara, no agravo de instrumento n.
0055686-26.2013.8.26.0000, a discussão relativa ao interesse da
CEF e, logo, à competência da Justiça Federal, em ações análogas à
presente, ainda é objeto de grande controvérsia jurisprudencial e
legislativa, inclusive, com a promulgação de novos diplomas
normativos relevantes.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores Silvério da Silva (relator do presente recurso, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042081-32.2020.8.26.0000 -Voto no
4
na ocasião presidente sem voto), Des. Salles Rossi e Des. Pedro de
Alcântara da Silva Leme Filho, e entendendo oportuno aqui
colacioná-lo, por este o atual entendimento desta Câmara:
“Com efeito, no que diz respeito à intervenção
da CEF, imprescindível citar a nova redação dada à Lei n.
12.409/11, pela Lei n. 13.000/14:
"Art. 1o - A. Compete à Caixa Econômica Federal
- CEF representar judicial e extrajudicialmente os interesses do
FCVS.
§ 1o - A CEF intervirá, em face do interesse
jurídico, nas ações judiciais que representem risco ou impacto
jurídico ou econômico ao FCVS ou às suas subcontas, na forma
definida pelo Conselho Curador do FCVS.
§ 6o - A CEF deverá ser intimada nos processos
que tramitam na Justiça Comum Estadual que tenham por objeto a
extinta apólice pública do Seguro Habitacional do Sistema
Financeiro de Habitação - SH/SFH, para que manifeste o seu
interesse em intervir no feito."
Sob essa senda e, inclusive, em atenção aos
parâmetros fixados no recurso representativo citado, tem-se
adotado o entendimento de que o caráter público da apólice (Ramo
66) evidencia o interesse da CEF, sendo certo que, a respeito,
segundo orientação da Súmula n. 150, do C. STJ: "Compete à
Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que
justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou
empresas públicas", o que justifica a remessa do processo àquela
Jurisdição.
As normas são cogentes e, dessa forma,
aplicáveis a todos os processos em trâmite que envolverem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042081-32.2020.8.26.0000 -Voto no
5
assunto.
De qualquer forma, no que tange aos critérios
fixados no recurso representativo, oportuno consignar que, com
relação à necessária prova do risco de comprometimento do FCVS,
a C. Corte Superior, em recente pronunciamento em conflito de
competência, expressamente, adotou postura menos rígida, com
decisão assim redigida:
"Diante das informações apresentadas pela CEF
de que todas as apólices relativas aos contratos firmados são
pertencentes ao Ramo 66 (público) e com base na atual legislação
que rege o Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e a
administração do FCVS, verifica-se que a CEF possui o dever legal
de atuar em todos os feitos que versem sobre o Seguro
Habitacional, sem exigir prévia demonstração de prejuízo ou risco
ao FCVS e suas subcontas.
Condicionar a atuação da CEF nos feitos que
versem sobre ações de indenizações securitárias à prévia
comprovação de prejuízos ao FCVS afigura-se, além de empecilho
para o exercício de uma atribuição legal, também violação do art.
5o, LXXIX, da Constituição Federal, pois impede o acesso da CEF e
da União à Justiça.." (CC n. 132.749-SP, Rel. Min. Herman
Benjamin, j. em 25.05.2015)
Já no que tange ao período fixado e, logo, a
natureza da apólice, em data também recente, o C. STJ expôs
aparente flexibilidade, ao determinar a remessa à Justiça Federal
de demandas que versem sobre apólices do Ramo 66, inclusive
aquelas contratadas antes de 1988, quando a CEF manifesta
expressamente possuir interesse no feito.
Nesse sentido, é o AREsp n. 363.451/PE, julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042081-32.2020.8.26.0000 -Voto no
6
monocraticamente em 21.08.15, pelo Ministro Humberto Martins e,
confirmado pelo colegiado, em Agravo Regimental, julgado em
08.09.15, com a seguinte ementa:
“...SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO -
SFH. SEGURO HABITACIONAL. POSSIBILIDADE
DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FCVS.
COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ.
LEGITIMIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA
EXAMINAR
A
EXISTÊNCIA
DE
INTERESSE
JURÍDICO. SÚMULA 150/STJ... 3. A Caixa
Econômica Federal, ao ser intimada a se
manifestar,
afirma
expressamente
o
seu
interesse na lide, nos seguintes termos: 'Em
consulta ao cadastro dos mutuários, verificou-se
que as apólices de EFRAIM DE SOUZA SANTOS E
OUTROS são públicas, pertencentes ao ramo 66,
ensejando, assim, a necessidade de ingresso
desta
Empresa
Pública
na
lide,
conforme
disposto na Lei n°. 12.409/11 e da Resolução
CCFCVS n°. 297/11. Dessa maneira, requer a
CAIXA o seu ingresso na lide, bem como a
remessa dos autos à Justiça Comum Federal,
para processamento e julgamento do feito' (fl.
1.033, e-STJ).' 4. Dessarte, a decisão agravada
não merece reforma, porquanto amparada na
iterativa jurisprudência desta Corte, a qual
é firme no sentido de que, nas lides em que
o objeto da discussão é contrato de seguro
adjeto a mútuo habitacional, em que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042081-32.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Caixa Econômica Federal manifesta o seu
interesse na lide em razão de eventual
utilização
de
recursos
do
Fundo
de
Compensação das Variações Salariais -
FCVS, compete à Justiça Federal decidir
acerca do interesse jurídico da referida
empresa pública no processo nos termos da
Súmula 150/STJ. Agravo regimental improvido.”
Frise-se que no caso em tela, a CEF
manifestou seu interesse no feito, conforme petição de
págs.764/783 dos autos de origem.
Segundo orientação da Súmula n. 150, do C.
STJ: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de
interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União,
suas autarquias ou empresas públicas"
Assim, havendo manifestação da CEF acerca de
seu interesse cabe à justiça federal decidir a questão,
devendo os autos serem remetidos.
Do exposto, tendo a CEF manifestado seu
interesse em intervir no feito, e de acordo com a fundamentação
supra, mantenho a decisão de negar provimento ao agravo para
que os autos sejam remetidos à Justiça Federal.
Deste modo, o interesse manifestado pela CEF
aparenta se conformar com o teor do entendimento firmado pelo
Colendo STJ, em sede de recurso repetitivo, cabe à Justiça Federal
apreciar o pedido de assistência, nos termos da Súmula 150, do
STJ, exatamente como antes julgado por esta d. Câmara, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042081-32.2020.8.26.0000 -Voto no
8
agravo de instrumento, que negou provimento ao recurso
interposto pela parte autora e manteve a determinação da remessa
destes autos à Justiça Federal.
Desta forma o acórdão deve ser mantido.
Ante o exposto, preserva-se o julgamento
outrora proferido, com determinação de retorno dos autos à douta
Presidência desta Seção.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator